Tribunal: TJMT
Processo: 1005064-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005064-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ADEMAR COELHO DA SILVA, JOSE MARCIO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Ademar Coelho da Silva e Outros, em favor de Adriano Soares de Lara, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida na gravidade dos crimes, com base em premissas que não são manifestamente equivocadas.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator